Tribunal: TJBA
Processo: 0001497-26.2018.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001497-26.2018.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS CONCEIÇÃO e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO BATISTA DE REZENDE NETO, BRUNO MAIA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Carlos Alberto dos Santos Conceição e Camila dos Santos Silva contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri que os condenou pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP). Carlos Alberto foi condenado a 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e Camila dos Santos Silva a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve utilização indevida da segunda qualificadora como causa de aumento na terceira fase da dosimetria da pena de Carlos Alberto dos Santos Conceição; (ii) saber se houve inobservância da norma inscrita no art. 68 do Código Penal, na dosimetria de Carlos Alberto; e (iii) saber se a aplicação da causa de diminuição pela tentativa na fração de 1/3 (um terço) para ambos os réus foi corretamente aplicada.

III. Razões de decidir

3.
Quanto ao apelante Carlos Alberto dos Santos Conceição
: a pena-base foi fixada no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão, em face da favorabilidade das circunstâncias judicias do art. 59 do Código Penal, sendo aplicada a causa de diminuição pela tentativa (art. 14, inciso II, do CP) na fração de 1/3 (um terço), reduzindo-a para oito anos, e, posteriormente, realizou-se a majoração de 01 (um) ano com base na qualificadora remanescente, alcançando a reprimenda definitiva de 09 (nove) anos de reclusão.

4. Verificou-se erro na utilização qualificadora remanescente como causa autônoma de aumento na terceira fase em 01 (um) ano, violando o princípio da reserva legal, eis que qualificadoras constituem elementares do tipo penal qualificado e não causas especiais de aumento de pena.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, na existência de múltiplas qualificadoras, uma deve qualificar o delito e as remanescentes devem ser valoradas preferencialmente na segunda fase como agravantes ou subsidiariamente na primeira fase como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

6. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal de 12 anos em face da favorabilidade das circunstâncias do art. 59 do CP, com aplicação adequada da causa de diminuição pela tentativa em 1/3, devendo ser afastada apenas a indevida majoração de 01 (um) ano.

7.
Quanto à apelante Camila dos Santos Silva
: A dosimetria foi adequadamente aplicada, reconhecendo-se apenas a qualificadora da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, com pena-base corretamente parametrizada no mínimo legal de 12 (doze) anos, em razão da valoração positiva das vetoriais do art. 59 do CP.

8.
Quanto à fração da tentativa para ambos
: A análise do conjunto probatório demonstrou que os agentes percorreram substancial parcela do iter criminis, atingindo a vítima com múltiplos disparos em diversas regiões corpóreas (rosto, mão esquerda, braço direito e perna esquerda), justificando a aplicação da fração mínima de redução de 1/3, considerando a proximidade da consumação do resultado morte.

IV. Dispositivo e tese

Apelo de Camila dos Santos Silva
conhecido e
desprovido.
Apelo de Carlos Alberto dos Santos Conceição
conhecido e
parcialmente provido para redimensionar a pena privativa de liberdade para 08 (oito) anos de reclusão.

Tese de julgamento: "1. Qualificadoras remanescentes em homicídio qualificado não podem ser utilizadas como causas autônomas de aumento na terceira fase da dosimetria, devendo ser valoradas preferencialmente como agravantes na segunda fase quando corresponderem a agravantes legalmente tipificadas no art. 61 do CP, ou subsidiariamente na primeira fase como circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP. 2. A fração de redução pela tentativa deve considerar critério objetivo-subjetivo, sendo inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, aplicando-se fração mínima de 1/3 (um terço) quando os agentes se aproximam substancialmente da consumação do resultado naturalístico."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 59; 61; 68, parágrafo único; 121, §2º, III e IV; CPP, art. 593, III, "c".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 887.263/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.719.789/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º 0001497-26.2018.8.05.0124, do 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelantes
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS CONCEIÇÃO
E
CAMILA DOS SANTOS SILVA
e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO DE
CAMILA DOS SANTOS SILVA
E CONHECER E DAR PPARCIAL PROVIMENTO A
O APELO
DE
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS CONCEIÇÃO
para redimensionar a pena privativa de liberdade
que lhe foi infligida para 08 (oito)
anos de reclusão,
mantendo-se a Sentença de mérito
a quo
em seus demais termos, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora